Tribunal: TJDFT
Processo: 0738032-42.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ERRO MATERIAL. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso inominado interposto pelo embargado (autor), mantendo sentença que rejeitou a tese de prescrição intercorrente do processo administrativo referente ao auto de infração impugnado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de erro material no acórdão embargado, em relação à ausência de fixação de honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado deixou de fixar honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, sob o fundamento de ausência de apresentação de contrarrazões.
4. Verificado o vício de erro material apontado pelo embargante, na medida em que as contrarrazões ao recurso inominado foram devidamente apresentadas pelo recorrido.
IV. DISPOSITIVO
5. Embargos conhecidos e acolhidos para sanar o vício apontado e condenar o recorrente (autor) ao pagamento de honorários advocatícios, fixados por equidade, no valor de R$800,00, em observância ao art. 6o, combinado com o art. 55, da Lei no 9.099/1995, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade concedida.

Dispositivos relevantes citados: arts. 6o e 55 da Lei 9.099/95.